Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008935-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), EDIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 769.882.441-15 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA TIAGO DE SOUZA SILVA - CPF: 010.338.731-52 (AGRAVANTE), GIL BAUMGARTEN FRANCO - CPF: 007.411.790-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), OFICINA MECANICA DO IRMAO LTDA - CNPJ: 12.237.414/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PERIOLO SUDBRACK - CPF: 042.198.950-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS - BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA - BOA-FÉ OBJETIVA - BLINDAGEM PATRIMONIAL - USO MISTO DO IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel indicado como bem de família e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de escritura pública de compra e venda não registrada, relativos ao imóvel utilizado pelos executados como residência e sede de oficina mecânica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção da impenhorabilidade do bem de família impede a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de escritura pública não registrada; e (ii) estabelecer se a ausência deliberada de registro imobiliário, em contexto de execução em curso, configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e apto a afastar a proteção da Lei no 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, permitindo a constrição da posição jurídica do adquirente, ainda que inexistente registro imobiliário.

4 - A constrição recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos decorrentes da escritura pública de compra e venda, e não sobre a propriedade registral do imóvel, formalmente consolidada em nome da credora fiduciária.

5 - A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 deve ser interpretada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da efetividade executiva, não podendo ser utilizada para legitimar condutas abusivas ou contraditórias.

6 - A manutenção deliberada da escritura pública sem registro, após a recompra do imóvel pelos executados durante o curso da execução, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e mecanismo artificial de blindagem patrimonial.

7 - O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do bem de família quando evidenciada má-fé do devedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

8 – O uso misto do imóvel como residência e estabelecimento comercial não afasta, por si só, a proteção legal do bem de família, mas a controvérsia ultrapassa a mera destinação do bem e se concentra na conduta incompatível dos executados quanto à regularização registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de escritura pública de compra e venda não registrada é admitida pelo art. 835, XII, do CPC.

2.

A proteção da impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da efetividade da execução.

3.

A omissão deliberada no registro de escritura pública, com a finalidade de dificultar a satisfação do crédito exequendo, caracteriza abuso de direito e autoriza a constrição dos direitos aquisitivos do devedor.

4.

O uso misto do imóvel não afasta automaticamente a proteção da Lei no 8.009/1990, mas não impede o reconhecimento de conduta contraditória apta a relativizar a impenhorabilidade.

5.

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da primeira instancia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDIVALDO ALVES DA SILVA
e
CLAUDINEIA TIAGO DE SOUZA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002206-88.2021.8.11.0086, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. – SICOOB CREDISUL
.

Na origem, a execução foi ajuizada para cobrança de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no 90990-6, emitida em 23/12/2020, no valor originário de R$ 8.096,57 (oito mil e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), atualizado, à época do ajuizamento, para R$ 10.217,90 (dez mil duzentos e dezessete reais e noventa centavos).

Após tentativa infrutífera de satisfação do crédito por meio de bloqueio de ativos financeiros, a exequente requereu a constrição do imóvel objeto da matrícula no 2.087 do 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT.

O Cartório informou a impossibilidade de averbação da penhora, pois a propriedade encontrava-se consolidada em nome da própria credora fiduciária, SICOOB CREDISUL.

A exequente, então, informou que os executados, após a consolidação da propriedade em nome da credora, exerceram direito de preferência e readquiriram o bem por escritura pública lavrada em 31/03/2023, mas deixaram de promover o respectivo registro imobiliário, sustentando que tal conduta caracterizaria abuso de direito e tentativa de frustrar a execução.

Os executados suscitaram a impenhorabilidade do imóvel, ao argumento de que o bem constitui residência da entidade familiar, juntando declaração de vizinho, contas de consumo e fotografias.

A decisão agravada rejeitou a arguição de impenhorabilidade e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos que os executados possuem sobre o imóvel, decorrentes da escritura pública de compra e venda, com fundamento no art. 835, XII, do CPC.

O Juízo a quo consignou, em síntese, que os documentos apresentados não comprovariam suficientemente a unicidade patrimonial, que o imóvel possui destinação mista, residência e sede da “Oficina Mecânica do Irmão”, e que a ausência de registro da escritura caracterizaria comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

Em suas razões (id. 350451891), os agravantes sustentam que o imóvel é bem de família, utilizado como residência desde 2014, e que o uso misto não afasta a proteção da Lei no 8.009/1990. Alegam, ainda, que a ausência de registro da escritura não decorreu de má-fé, mas de dificuldades financeiras, e que a penhora dos direitos aquisitivos equivaleria, na prática, à constrição indireta da moradia.

Recebido o recurso (id. 352026858), o relator indeferiu o efeito suspensivo, por ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade na decisão agravada.

Apresentada contrarrazões (id. 358375368), defendendo a manutenção da decisão, ao fundamento de que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos, e não sobre a propriedade registral do imóvel, bem como que a ausência de registro do título teria sido utilizada pelos devedores como mecanismo de blindagem patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia reside em verificar se a proteção da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, deve prevalecer em um cenário onde os devedores, após reacquirem o imóvel via escritura pública, omitem-se deliberadamente em levá-la a registro, mantendo o bem formalmente em nome da credora enquanto tramita a execução.

I - DA PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E A BOA-FÉ OBJETIVA.

O Código de Processo Civil, em seu art. 835, inciso XII, autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda.

No caso em tela, a constrição não recaiu sobre a propriedade plena, que registralmente ainda pertence à Cooperativa Agravada em razão de consolidação fiduciária anterior, mas sobre a posição jurídica de compradores detida pelos Agravantes.

Embora a Lei no 8.009/90 vise resguardar a dignidade da pessoa humana através da proteção à moradia, tal garantia não é absoluta e não pode servir de escudo para condutas que violem a ética processual.

A análise do processo da origem revela que os Agravantes exerceram o direito de preferência e recompraram o imóvel em 31/03/2023.

Contudo, mantiveram a escritura sem registro.

Tal omissão, em meio a uma execução que busca a satisfação de crédito desde 2021, configura nítido comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e abuso de direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MÁ-FÉ. SÚMULA No 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em respeito ao princípio da boa-fé, é possível a penhora de bem de família oferecido por pessoa física como garantia em contrato de mútuo em benefício de pessoa jurídica. Precedentes.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 1798698 PR 2020/0317136-3, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS, JULGADO EM 23/08/2021).

Também não procede a alegação de que a decisão teria determinado, de forma direta e imediata, a penhora da propriedade imobiliária residencial. A constrição deferida recaiu sobre os direitos aquisitivos decorrentes da escritura pública de compra e venda, posição jurídica de inequívoco conteúdo econômico e expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC.

O STJ admite a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda não registrado, reconhecendo que a ausência de registro não elimina o conteúdo patrimonial da posição jurídica do adquirente.

Assim, embora a moradia seja valor constitucionalmente protegido, a tutela da Lei no 8.009/1990 não pode ser invocada de forma dissociada da boa-fé objetiva, sobretudo quando o próprio devedor mantém situação registral anômala que dificulta a satisfação do crédito.

II - DO USO MISTO E DA MANOBRA REGISTRAL.

A alegação de que a ausência de registro da escritura decorreu de supostas dificuldades financeiras não se mostra plausível diante do contexto fático delineado nos autos, especialmente porque os executados dispuseram de recursos para exercer o direito de preferência e readquirir o imóvel anteriormente consolidado em nome da credora fiduciária.

A manutenção deliberada do bem em nome da Cooperativa, embora os executados detenham a posse direta e a escritura pública de compra e venda, evidencia situação juridicamente incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva, criando verdadeira blindagem patrimonial artificial destinada a dificultar a persecução executiva.

Ademais, embora o uso misto do imóvel, residência e oficina mecânica, não afaste, por si só, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, a controvérsia dos autos transcende a mera destinação do bem.

O ponto central reside na conduta contraditória dos executados, que simultaneamente invocam a proteção do bem de família e se beneficiam da ausência de regularização registral para impedir a plena eficácia dos atos constritivos.

Ante o exposto, em consonância com os princípios da boa-fé e da efetividade executiva,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026